Tribunal: STF
Processo: Rcl 49304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 4.296, em que declarados inconstitucionais dispositivos da Lei do Mandado de Segurança. Ato reclamado que negou a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não apenas com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, mas também no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. Liberação do valor da indenização por desapropriação indireta. Exigência do trânsito em julgado da sentença. Ausência de violação do paradigma. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Equatorial Maranhão Energia S.A., com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do processo nº 0810658-70.2018.8.10.0000, à alegação de contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.296.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra a reclamante tratar-se de ação de indenização por desapropriação indireta c/c pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em face do Município de São Luís/MA para discutir a ocorrência de apossamento indevido do ente municipal, ante a não observância do devido processo desapropriatório indireto.
    Indeferido, pelo Juízo reclamado, o pedido da reclamante de depósito do valor incontroverso, bem como do levantamento de 80% do valor, na forma do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, ante a existência de vedação prevista nas Leis nºs 9.494/1997, 8.437/1992 e 12.016/2009.
    3. Sustenta que o acórdão reclamado violou o entendimento firmado pelo STF na ADI 4.296, em que assentada a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, que proibia a concessão de liminar para liberação de valores em desfavor do Poder Público, não mais subsistente o óbice legal. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada nos autos subjacentes.
    4. Alega não questionada no processo de origem a legitimidade do valor da indenização pela desapropriação, uma vez arbitrada a quantia pelo próprio Município, pleiteada apenas a liberação do montante em sede liminar.
    5. Requer a procedência do pedido, com a cassação do acórdão reclamado.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 4.296.
    3. Ao julgamento da ADI 4.296, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 09.6.2021, por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º e do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).
    Cito a ementa do acórdão, ainda pendente de publicação:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
    1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas.
    2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado.
    3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
    4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela.
    5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.”
    4. O acórdão reclamado está assim justificado:
    “Com efeito, a pretensão do agravante diz respeito ao pagamento de indenização no valor de R$ 395.203,52 (trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e três reais e cinquenta e dois centavos), relativa a Desapropriação Indireta realizada pelo município de São Luís, devidamente reconhecido através do Decreto Expropriatório nº 48.600/2016. 
    Nada obstante toda a argumentação e provas apresentadas pelo Agravante, o pagamento antecipado de indenização antes do trânsito em julgado da demanda encontra óbice no ordenamento jurídico, em especial nas Leis ns. 9.494/97, 8.437/92 e 12.016/09. 
    Em primeiro lugar, o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, dispõe expressamente que a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Nestes termos: 
    Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
    Em segundo lugar, o art. 1º da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, também vai ao encontro do entendimento anterior, no sentido de que não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de Mandado de Segurança. Eis a norma Legal: 
    Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. 
    Por sua vez, em complemento a norma anterior, o § 2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança nº 12.016/09, estabelece expressamente que não será concedida medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza, o que, a meu ver, sem dúvida, encontra-se inserido o pagamento de indenização a título de Desapropriação Indireta. Transcrevo: 
    Art. 7º. […] 
    § 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 
    Portanto, os diversos dispositivos legais representam barreiras insuperáveis a pretensão do Agravante, seja em virtude da impossibilidade de liberação de recurso antes do trânsito em julgado da demanda, seja porque a Lei do Mandado de Segurança proíbe a concessão de medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza. 
    Ao encontro deste entendimento, cito precedentes desta Corte trazidos pela Procuradora Geral de Justiça, que, apesar de não se referirem diretamente ao tema objeto deste recurso, tratam da aplicação da legislação aqui citada, in verbis:
    [...]
    Isto Posto, de acordo com o parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo na íntegra a decisão recorrida.”
    5. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.
    6. Consoante emerge do trecho transcrito, a Corte reclamada indeferiu a liberação antecipada do valor, a título de indenização por desapropriação indireta, com fundamento não apenas no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 – declarado inconstitucional por esta Suprema Corte – mas, também, no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997, que dispõe que a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
    7. Com efeito, na ADI 4.296, esta Suprema Corte assentou a inconstitucionalidade de dispositivos legais que instituíram óbices absolutos ao poder geral de cautela nas ações mandamentais, por se tratar o mandado de segurança de ação constitucional que tem como pilares o direito líquido e certo, ilegalidade ou abusividade do ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica quando no exercício de atribuições do Poder público.
    Situação diversa da hipótese dos autos, em que discutido o pagamento antecipado de indenização por desapropriação indireta. Nesse contexto, além da negativa de concessão da liminar com base na Lei do Mandado de Segurança, a Corte reclamada indeferiu a antecipação de tutela em virtude da impossibilidade de liberação de recurso antes do trânsito em julgado da demanda, com fundamento em lei diversa.
    8. Ademais, consoante registrado pelo Ministro Luiz Fux, ao exame da Rcl 37.680 AgR (DJe 6.12.2019), na decisão reclamada não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. 
    9. De fato, o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora